Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQS 205, para reformar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual pretende a suspensão da exigibilidade de fatura e a proibição de que a ré proceda ao corte de fornecimento de água e ao protesto da dívida, até o julgamento final da ação. Em contrarrazões, a agravada defende que houve a perda do objeto do recurso, alegando que foi reconhecido problema no visor do aparelho medidor quando da realização da leitura correspondente. Apresenta, ademais, a fatura de cobrança do mês de maio de 2025, no valor de R$ 5.607,24 (ID 77019247), aferida com base na média de consumo. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegada perda do objeto do recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator